Tribunal: TJPA
Processo: 0801375-26.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801375-26.2020.8.14.0005

APELANTE: IGEPREV, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: FRANCISCO ROSALVO DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO POR ERRO GROSSEIRO NA VIA ELEITA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MODULAÇÃO DE EFEITOS DE DECISÃO DO STF E À APLICAÇÃO DE NORMAS LEGAIS. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA NÃO ALCANÇADA PELO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por autarquia previdenciária estadual contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a decisão monocrática de não conhecimento de recurso inominado interposto em face de sentença que reconheceu a inexigibilidade de contribuição previdenciária de militar inativo estadual. Embargante alega omissão quanto à aplicação de decisões do STF e à legislação federal e estadual sobre a matéria de fundo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se há omissão no acórdão embargado por não tratar da modulação dos efeitos da decisão do STF no RE 1338750 RG/SC;

(ii) saber se há vício por ausência de manifestação sobre normas federais e estaduais relacionadas à contribuição de militares inativos;

(iii) saber se o erro na escolha do recurso inviabiliza o conhecimento do mérito recursal, afastando eventual análise das matérias indicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022, CPC).

4. Não se constata qualquer das hipóteses legais. O acórdão embargado limitou-se a decidir sobre a inadmissibilidade do recurso interposto por erro grosseiro na via eleita, não tendo adentrado ao mérito da controvérsia material.

5. A pretensão do embargante visa reabrir debate sobre o mérito da causa, o que é vedado na via aclaratória.

6. A interposição de recurso manifestamente inadequado não admite fungibilidade, afastando a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

7. A análise de temas como os efeitos da decisão do STF no RE 1338750 RG/SC, da Lei Complementar Estadual nº 142/2021 e da Lei Federal nº 13.954/2019, está prejudicada pela ausência de juízo de admissibilidade do recurso originário.

8. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de conhecimento de recurso por erro grosseiro na via eleita impede a análise de mérito e afasta o dever de manifestação sobre questões jurídicas não alcançadas pela decisão recorrida.

Não se configuram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC quando o acórdão embargado decide com clareza os limites do que lhe foi submetido, não se prestando os embargos para rediscussão do mérito não apreciado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração nº 0801375-26.2020.8.14.0005
.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
contra o acórdão que negou provimento ao Agravo Interno em Apelação Cível nº 0801375-26.2020.8.14.0005, interposto em face de
FRANCISCO ROSALVO DE LIMA
.

Em síntese, conforme a petição inicial, o
autor
, policial militar da reserva, pleiteia a exclusão da incidência da contribuição previdenciária de 9,5% sobre seus proventos, amparando-se no art. 84, II, da Lei Complementar Estadual nº 128/2020, que teria excluído os militares inativos e pensionistas da exigência de contribuição no âmbito estadual. Defende que a cobrança instaurada pelo IGEPREV, com base na Lei Federal nº 13.954/2019, afrontaria tanto a legislação estadual quanto princípios constitucionais do pacto federativo, da segurança jurídica e da boa-fé.

Apreciado o feito, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais declarando a nulidade dos descontos, bem como, determinando a restituição do montante descontado indevidamente.

Face a decisão, o IGEPREV
interpôs o Recurso Inominado
com fulcro no art. 41 da lei 9.099/95, visando a reforma da decisão e o indeferimento dos pedidos autorais.

Instado a se manifestar
,
o representante do Ministério Público opinou pelo não conhecimento do recurso, haja vista que face a decisão atacada caberia recurso de Apelação Cível, configurando erro grosseiro.

Em decisão monocrática, não conheci do Recurso Inominado em razão da ausência de regularidade formal intrínseca à admissibilidade recursal.

Face a decisão, a autarquia interpôs Agravo Interno argumentando não haver que falar em erro grosseiro uma vez que a Apelação e o Recurso Inominado produzem o mesmo efeito, sendo assim, seria mera irregularidade formal.

O agravo foi improvido pelo colegiado.

Ainda irresignado, o IGEPPS opôs os presentes Embargos de Declaração argumentando, em síntese, omissão do acórdão quanto à modulação dos efeitos das decisões do STF, especialmente do RE 1338750 RG/SC, que teria autorizado, em caráter excepcional, a manutenção dos descontos até 1º de janeiro de 2023, e acerca da aplicação da Lei Complementar nº 142/2021 e da Lei Federal nº 13.954/2019 sobre o tema.

Sustenta, ainda, que a interposição de recurso inominado ao invés de apelação não constitui óbice ao seu conhecimento, desde que atendidos os pressupostos recursais, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos
Embargos de Declaração opostos
, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso em apreço, não se verifica a omissão alegada pelo embargante. O acórdão enfrentou de forma fundamentada as razões do recurso, limitando-se, porém, à análise da admissibilidade recursal, especificamente quanto ao erro grosseiro na via eleita (recurso inominado em vez de apelação), de modo que não adentrou, nem poderia adentrar, ao mérito da controvérsia material sobre a contribuição dos militares inativos.

O entendimento do Tribunal está alinhado com o texto legal e a própria sistemática recursal do CPC. A tentativa do embargante de atribuir mera irregularidade formal à interposição de recurso manifestamente inadequado afronta a lógica do sistema processual, que não admite a fungibilidade em hipóteses de erro grosseiro.

Ademais, inexistiu qualquer omissão no acórdão, já que o voto condutor do julgamento detalhou os motivos pelos quais não seria possível conhecer do recurso inominado, evidenciando a ausência dos requisitos para a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

Os embargos sustentam a necessidade de manifestação do colegiado acerca dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 1338750 RG/SC e sobre o cabimento da Lei Complementar nº 142/2021. Contudo, tal exame encontra-se prejudicado em razão do não conhecimento do recurso pela via inadequada.

Ao não admitir o recurso por vício formal insanável, a Turma julgadora não avançou ao exame do mérito recursal, limitando-se à estrita legalidade e ao rigor técnico do procedimento recursal, conforme se depreende dos fundamentos lançados no acórdão.

Assim, eventual apreciação de questões de mérito, como a aplicação ou não de normas federais e estaduais ao caso concreto, bem como os efeitos de decisões do STF, somente seria possível caso superado o óbice recursal. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Registre-se que o julgamento se restringiu à inadmissibilidade do recurso em razão do erro grosseiro, inexistindo lacuna ou ausência de enfrentamento de questões jurídicas ou fáticas que influíssem no resultado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM OS REJEITO
, mantendo a decisão
ad quem
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 12/08/2025